Tribunal: TRF3
Processo: 5022329-22.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
218/608)

5022329-22.2025.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

3a Turma

Desembargadora Federal ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5022329-22.2025.4.03.0000

RELATOR: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

AGRAVANTE: MULTIEIXO IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: DANIEL AVILA THIERS VIEIRA - SP312970-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA RECURSAL DEFERIDA. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A INFIRMAR A CONCLUSÃO ADOTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de liminar para afastar a inclusão dos créditos presumidos de ICMS na base de cálculo das contribuições ao PIS e à COFINS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A parte recorrente alega a a existência de risco de dano irreparável decorrente da continuidade da exigência de tributos sobre base considerada inconstitucional, salientando o impacto financeiro mensal que essa cobrança lhe acarreta. Requer a concessão de antecipação de tutela recursal, argumentando que a manutenção da exigência compromete sua atividade empresarial, inclusive sua regularidade fiscal. Requer a reconsideração da decisão agravada, ou que, apresentado ao colegiado, seja o recurso provido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os fundamentos emanados se apresentam suficientes para a concessão da tutela recursal.

4. Ratifica-se, portanto, a r. decisão monocrática que apreciou a antecipação da tutela recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “É possível a ratificação da decisão monocrática que apreciou a antecipação de tutela recursal, se suficiente para a solução da controvérsia e a parte não apresentou argumentos aptos a infirmar o entendimento anteriormente manifestado”.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5022329-22.2025.4.03.0000

RELATOR: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

AGRAVANTE: MULTIEIXO IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: DANIEL AVILA THIERS VIEIRA - SP312970-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Vistos.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Multieixo Implementos Rodoviários Ltda. contra a decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança no 5008134-50.2025.4.03.6105, em trâmite na 2a Vara Federal de Campinas/SP, que indeferiu o pedido de liminar para afastar a inclusão dos créditos presumidos de ICMS na base de cálculo das contribuições ao PIS e à COFINS.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta a existência de risco de dano irreparável decorrente da continuidade da exigência de tributos sobre base considerada inconstitucional, salientando o impacto financeiro mensal que essa cobrança lhe acarreta. Requer a concessão de antecipação de tutela recursal, argumentando que a manutenção da exigência compromete sua atividade empresarial, inclusive sua regularidade fiscal.

A tutela recursal foi deferida.

A agravada apresentou agravo interno contra a decisão de antecipação dos efeitos de tutela.

Foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Em nova análise, por reputar que os fundamentos outrora emanados se apresentam suficientes para a concessão da tutela recursal e que não foram apresentados argumentos aptos a infirmar o entendimento anteriormente manifestado, ratifico a r. decisão monocrática que concedeu a antecipação da tutela recursal, nos seguintes termos:

No julgamento do TEMA 957 (Repercussão Geral) o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese jurídica:

"A controvérsia relativa à inclusão de créditos presumidos de ICMS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL não possui repercussão geral, tendo em vista sua natureza infraconstitucional".

Dessa forma, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.517.492/PR, em 08/11/2017, pacificou o entendimento no sentido da não inclusão do crédito presumido de ICMS nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, por considerar não ser possível a União interferir na política fiscal adotada pelo Estado-membro, sob pena de ofensa ao princípio federativo e à segurança jurídica.

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ICMS. CRÉDITOS PRESUMIDOS CONCEDIDOS A TÍTULO DE INCENTIVO FISCAL. INCLUSÃO NAS BASES DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA - IRPJ E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL. INVIABILIDADE. PRETENSÃO FUNDADA EM ATOS INFRALEGAIS. INTERFERÊNCIA DA UNIÃO NA POLÍTICA FISCAL ADOTADA POR ESTADO-MEMBRO. OFENSA AO PRINCÍPIO FEDERATIVO E À SEGURANÇA JURÍDICA. BASE DE CÁLCULO. OBSERVÂNCIA DOS ELEMENTOS QUE LHES SÃO PRÓPRIOS. RELEVÂNCIA DE ESTÍMULO FISCAL OUTORGADO POR ENTE DA FEDERAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO FEDERATIVO. ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. INCONSTITUCIONALIDADE ASSENTADA EM REPERCUSSÃO GERAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE N. 574.706/PR). AXIOLOGIA DA RATIO DECIDENDI APLICÁVEL À ESPÉCIE. CRÉDITOS PRESUMIDOS. PRETENSÃO DE CARACTERIZAÇÃO COMO RENDA OU LUCRO. IMPOSSIBILIDADE. I - Controverte-se acerca da possibilidade de inclusão de crédito presumido de ICMS nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL. II - O dissenso entre os acórdãos paradigma e o embargado repousa no fato de que o primeiro manifesta o entendimento de que o incentivo fiscal, por implicar redução da carga tributária, acarreta, indiretamente, aumento do lucro da empresa, insígnia essa passível de tributação pelo IRPJ e pela CSLL; já o segundo considera que o estímulo outorgado constitui incentivo fiscal, cujos valores auferidos não podem se expor à incidência do IRPJ e da CSLL, em virtude da vedação aos entes federativos de instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros. III - Ao considerar tal crédito como lucro, o entendimento manifestado pelo acórdão paradigma, da 2a Turma, sufraga, em última análise, a possibilidade de a União retirar, por via oblíqua, o incentivo fiscal que o Estado-membro, no exercício de sua competência tributária, outorgou. IV - Tal entendimento leva ao esvaziamento ou redução do incentivo fiscal legitimamente outorgado pelo ente federativo, em especial porque fundamentado exclusivamente em atos infralegais, consoante declinado pela própria autoridade coatora nas informações prestadas. V - O modelo federativo por nós adotado abraça a concepção segundo a qual a distribuição das competências tributárias decorre dessa forma de organização estatal e por ela é condicionada. VI - Em sua formulação fiscal, revela-se o princípio federativo um autêntico sobreprincípio regulador da repartição de competências tributárias e, por isso mesmo, elemento informador primário na solução de conflitos nas relações entre a União e os demais entes federados. VII - A Constituição da República atribuiu aos Estados-membros e ao Distrito Federal a competência para instituir o ICMS - e, por consequência, outorgar isenções, benefícios e incentivos fiscais, atendidos os pressupostos de lei complementar. VIII - A concessão de incentivo por ente federado, observados os requisitos legais, configura instrumento legítimo de política fiscal para materialização da autonomia consagrada pelo modelo federativo. Embora represente renúncia a parcela da arrecadação, pretende-se, dessa forma, facilitar o atendimento a um plexo de interesses estratégicos para a unidade federativa, associados às prioridades e às necessidades locais coletivas. IX - A tributação pela União de valores correspondentes a incentivo fiscal estimula competição indireta com o Estado-membro, em desapreço à cooperação e à igualdade, pedras de toque da Federação. X - O juízo de validade quanto ao exercício da competência tributária há de ser implementado em comunhão com os objetivos da Federação, insculpidos no art. 3o da Constituição da República, dentre os quais se destaca a redução das desigualdades sociais e regionais (inciso III), finalidade da desoneração em tela, ao permitir o barateamento de itens alimentícios de primeira necessidade e dos seus ingredientes, reverenciando o princípio da dignidade da pessoa humana, fundamento maior da República Federativa brasileira (art. 1o, III, C.R.). XI - Não está em xeque a competência da União para tributar a renda ou o lucro, mas, sim, a irradiação de efeitos indesejados do seu exercício sobre a autonomia da atividade tributante de pessoa política diversa, em desarmonia com valores éticos-constitucionais inerentes à organicidade do princípio federativo, e em atrito com o princípio da subsidiariedade, que reveste e protege a autonomia dos entes federados. XII - O abalo na credibilidade e na crença no programa estatal proposto pelo Estado-membro acarreta desdobramentos deletérios no campo da segurança jurídica, os quais não podem ser desprezados, porquanto, se o propósito da norma consiste em descomprimir um segmento empresarial de determinada imposição fiscal, é inegável que o ressurgimento do encargo, ainda que sob outro figurino, resultará no repasse dos custos adicionais às mercadorias, tornando inócua, ou quase, a finalidade colimada pelos preceito legais, aumentando o preço final dos produtos que especifica, integrantes da cesta básica nacional. XIII - A base de cálculo do tributo haverá sempre de guardar pertinência com aquilo que pretende medir, não podendo conter aspectos estranhos, é dizer, absolutamente impertinentes à própria materialidade contida na hipótese de incidência. XIV - Nos termos do art. 4o da Lei n. 11.945/09, a própria União reconheceu a importância da concessão de incentivo fiscal pelos Estados-membros e Municípios, prestigiando essa iniciativa precisamente com a isenção do IRPJ e da CSLL sobre as receitas decorrentes de valores em espécie pagos ou creditados por esses entes a título de ICMS e ISSQN, no âmbito de programas de outorga de crédito voltados ao estímulo à solicitação de documento fiscal na aquisição de mercadorias e serviços. XV - O STF, ao julgar, em regime de repercussão geral, o RE n. 574.706/PR, assentou a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, sob o entendimento segundo o qual o valor de ICMS não se incorpora ao patrimônio do contribuinte, constituindo mero ingresso de caixa, cujo destino final são os cofres públicos. Axiologia da ratio decidendi que afasta, com ainda mais razão, a pretensão de caracterização, como renda ou lucro, de créditos presumidos outorgados no contexto de incentivo fiscal. XVI - Embargos de Divergência desprovidos. (EREsp n. 1.517.492/PR, relator Ministro Og Fernandes, relatora para acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 8/11/2017, DJe de 1/2/2018.)

Tal posição é corroborada com grande capacidade de percepção pelo Eminente Jurista e Professor Roque Antonio Carraza:

"Por maiores motivos, não poderão ser expedidas leis ou normas infralegais (e.g., regulamentos) que, de alguma forma, anulem as exigências do princípio federativo. A interpretação é também inidônea para reduzir as dimensões de te alicerce de nosso ordenamento jurídico.

Não é por outra razão que as leis do Congresso Nacional (seja as federais, seja as nacionais, como, por exemplo, as leis complementares que veiculam "normas gerais em matéria de legislação tributária) deverão sempre levar em conta a existência dos Estados e de suas competências (mesmo as tributárias), que só podem ser exercitadas por seus Poderes Supremos (Legislativo, Executivo e Judiciário), na forma de suas respectivas Constituições e leis.

Os Estados-membros, evidentemente, em nome do princípio federativo, não poderão, de seu turno, invadir as searas federal e nacional." (CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de Direito Constitucional Tributário, 33. ed. - São Paulo : Malheiros, 2021 p. 137)

Ainda, na lição do reverenciado Mestre:

"De outro lado, queremos registrar que, por exigência do princípio federativo - que o Diploma Máximo considerou um dos pilares sobre os quais se assenta o edifício jurídico nacional -, nem a União pode invadir a competência tributária dos Estados, nem estes a da União. Do mesmo modo, aos Estados, porque juridicamente iguais entre si, é defeso se apossarem das competências tributárias uns dos outros." (CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de Direito Constitucional Tributário, 33. ed. - São Paulo : Malheiros, 2021 p. 143)

"V - Ao cabo do quanto tivemos a oportunidade de expor, percebemos, pois, que a União não pode estipular - nem mesmo por meio de lei - como os Estados exercitarão suas competências tributárias, que este é tema sobre o qual eles próprios, com a autonomia que possuem, devem deliberar." (CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de Direito Constitucional Tributário, 33. ed. - São Paulo : Malheiros, 2021 p. 144)

A Lei 14.789/2023, que não poderia ir de encontro ao princípio federativo e da segurança jurídica sob pena de ofensa a esses princípios, pois interfere na política fiscal adotada pelo Estado-membro não se podendo cogitar a inclusão do crédito presumido de ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS.

Assim, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para assegurar à agravante o direito de ser eximida do recolhimento do PIS e da COFINS sobre os créditos presumidos de ICMS, afastando as previsões da Lei n. 14.789/2023.

(...)

Após, arquive-se sobrestado sob o Tema 843 do STF.

Ante o exposto, com fulcro no art. 932 do CPC, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA RECURSAL DEFERIDA. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A INFIRMAR A CONCLUSÃO ADOTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de liminar para afastar a inclusão dos créditos presumidos de ICMS na base de cálculo das contribuições ao PIS e à COFINS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A parte recorrente alega a a existência de risco de dano irreparável decorrente da continuidade da exigência de tributos sobre base considerada inconstitucional, salientando o impacto financeiro mensal que essa cobrança lhe acarreta. Requer a concessão de antecipação de tutela recursal, argumentando que a manutenção da exigência compromete sua atividade empresarial, inclusive sua regularidade fiscal. Requer a reconsideração da decisão agravada, ou que, apresentado ao colegiado, seja o recurso provido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os fundamentos emanados se apresentam suficientes para a concessão da tutela recursal.

4. Ratifica-se, portanto, a r. decisão monocrática que apreciou a antecipação da tutela recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “É possível a ratificação da decisão monocrática que apreciou a antecipação de tutela recursal, se suficiente para a solução da controvérsia e a parte não apresentou argumentos aptos a infirmar o entendimento anteriormente manifestado”.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA PILEGGI

Relatora do Acórdão